Tribunal: TJPA
Processo: 0806653-81.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806653-81.2024.8.14.0000

PACIENTE: JULIANE ARAUJO DE FARIAS

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0806653-81.2024.8.14.0000

IMPETRANTES: HERNA SOCORRO P. DE AZEVEDO e CAMILA SILVA MELO.

PACIENTE: JULIANE ARAÚJO DE FARIAS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006.
PACIENTE MÃE DE MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NO ARTIGO 318, V DO CPP E
HABEAS CORPUS
COLETIVO N
°
143.641/SP JULGADO PELO STF. DESCABIMENTO. EXCEÇÃO CONFIGURADA. PACIENTE QUE EXERCE ATIVIDADE DE TRAFICÂNCIA NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA, OU SEJA, NA PRESENÇA DA FILHA, COLOCANDO EM RISCO SUA VIDA, TORNANDO O AMBIENTE PREJUDICIAL AOS SEUS DESENVOLVIMENTOS.
COACTA RESPONDE POR OUTRA AÇÃO PENAL DA MESMA NATUREZA, NÃO PREENCHENDO, ASSIM, OS REQUISITOS ELENCADOS NO MENCIONADO
HABEAS CORPUS
COLETIVO PARA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME.

1. Substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar com base no artigo 318, inciso V, do CPP e
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP - julgado pelo STF, alegando que a coacta faz
jus
à prisão domiciliar por ser mãe de 01 (uma) criança menor de 12 (doze) anos de idade não deve ser acolhida, uma vez que a paciente, de acordo com a situação evidenciada nos autos, se enquadra na excepcionalidade prevista no mencionado julgado (
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP - julgado pelo STF), pois, conforme fundamentado pelo juízo inquinado coator, a coacta exerce atividade de traficância na própria residência, ou seja, na presença da filha, colocando em risco sua vida, tornando o ambiente prejudicial ao desenvolvimento da menor, igualmente, constata-se que a paciente não tem direito à prisão domiciliar, tendo em vista que a mesma foi presa em flagrante delito no dia 19/12/2023, ocasião em que foi revogada a sua custódia, sendo colocada em liberdade, com aplicação de medidas cautelares no processo nº 0819495-07.2023.8.14.0040, com delito da mesma natureza do presente feito, contudo voltou a delinquir, o que não preenche, assim, os requisitos elencados no mencionado
Habeas Corpus
Coletivo (HC nº 143.641/SP) para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar;

2. Verifica-se a presença dos elementos concretos a justificar a decretação da custódia. A magistrada
a quo
motivou adequadamente o
decisum
, ressaltando a necessidade da manutenção da prisão da paciente, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito de tráfico e associação ao tráfico de drogas, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática do crime em análise, tendo em vista a possibilidade concreta da acusada se eximir da possível aplicação da sanção penal imposta, o que inviabiliza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão;

3. Mesmo que o crime cometido não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, trata-se de tráfico e associação ao tráfico de drogas em que sugere grave problema de saúde pública, tendo em vista a possibilidade de gerar vício entre os consumidores, tanto que, uma grande parcela das pessoas recolhidas às casas prisionais decorre dessa conduta, daí resultando, sem dúvida, uma violência que se perpetra perante a sociedade, inviabilizando a substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, tudo na conformidade
do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA),
11
de julho de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas Herna do Socorro Pedroso de Azevedo e Camila Silva Melo, em favor da paciente JULIANE ARAÚJO DE FARIAS, acusada pela prática do delito tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, por portar 01 (uma) trouxa contendo "maconha/haxixe", 28 (vinte e oito) pacotes de "crack", 02 (duas) trouxas de "crack" e 02 (duas) trouxas de "cocaína".

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação Penal nº 0803620-60.2024.8.14.0040.

As impetrantes aduzem, que a paciente se encontra presa desde 11/03/2024, pela prática do crime antes mencionado. Afirma que a prisão cautelar é a exceção a regra, podendo ser aplicada outras medidas.

Sustentam que a coacta está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, face o seguinte motivo: ser mãe de 01 (uma) filha menor de 12 (doze) anos de idade, com a possibilidade de aplicação da prisão domiciliar. Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Inicialmente me reservei para apreciar o pedido de liminar, após as informações que foram prestadas e acostadas aos autos pela autoridade inquinada coatora (Doc. Id. nº 19295317 - Páginas 1 e 2).

A medida liminar foi indeferida (Doc. Id. nº 19313687 - Páginas 1 a 4), o Ministério Público opinou pela perda superveniência do objeto (Doc. Id. nº 19488768 - páginas 1 e 2).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que no dia 11/03/2024, por volta das 22H30, na rua do Contorno, bairro Casas Populares, município de Parauapebas, Estado do Pará, a paciente, livre e conscientemente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportava e trazia consigo, 01 (uma) trouxa contendo a substância entorpecente vulgarmente conhecida como "maconha/haxixe", 28 (vinte e oito) pacotes do entorpecente conhecido por "crack", 02 (dois) trouxas de entorpecente conhecido como "crack" e 02 (duas) trouxas de entorpecente conhecido como "cocaína", conforme se depreende do Auto de Constatação Provisório da substância acostado a ação penal no (Doc. Id. nº 110825330 - Página 20).

Conforme se apurou, no dia, hora e local, uma guarnição da Polícia Militar em rondas pelas imediações, ao avistar uma aglomeração de pessoas em atitude suspeita, lograram êxito em abordar a coacta, ocasião em que foi possível encontrar as supracitadas substâncias entorpecentes na posse de Juliane Farias.

Em seguida, a paciente foi autuada em flagrante delito e conduzida para a Delegacia de Polícia a fim de realizar os procedimentos de praxe.

Perante a Autoridade Policial, a denunciada confessou a prática delitiva.

Eis os fatos.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PACIENTE SER MÃE DE MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE

As impetrantes alegam que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pois é mãe de 01 (uma) crianças, menor de 12 (doze) anos de idade, fazendo
jus
a prisão domiciliar.

É cediço que com o advento da Lei no 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de crianças de até 12 (doze) anos de idade incompletos, alterando a redação do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Em julgado datado de 20/02/2018, a colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
Coletivo no 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319, do CPP - de todas as mulheres relacionadas no processo, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a Ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de detida tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

No presente feito, verifica-se que a paciente não se enquadra nas exceções e em situações excepcionalíssimas previstas no
Habeas Corpus
Coletivo no 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, além do que ficou comprovado que a paciente possui filha menor de 12 (doze) anos de idade (Doc. Id. nº 19186812 - página 1). Entretanto, não ficou comprovado que a coacta é a única responsável pelos cuidados da criança. Igualmente, constata-se que a paciente não tem direito à prisão domiciliar, tendo em vista que a mesma foi presa em flagrante delito no dia 19/12/2023, ocasião em que foi revogada a sua custódia, sendo colocada em liberdade, com aplicação de medidas cautelares no processo nº 0819495-07.2023.8.14.0040, com delito da mesma natureza do presente feito (Doc. Id. nº 19311659 - Páginas 1 a 4), contudo voltou a delinquir, o que não preenche, assim, os requisitos elencados no mencionado
Habeas Corpus
Coletivo (HC nº 143.641/SP) para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Corroborando o acima exposto, trago à colação as seguintes orientações jurisprudenciais:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO: 364 PEDRAS DE CRACK. PRISÃO PREVENTIVA. FILHO MENOR DE DOZE ANOS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE SER A PACIENTE A ÚNICA PROVEDORA DO BEM ESTAR DA CRIANÇA. REITERAÇÃO DELITIVA: CRIMES IDÊNTICOS. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE: HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(HC 212108 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 21-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03-2022 PUBLIC 23-03-2022)

Assim sendo, percebe-se que os fatos narrados por si só justificam o afastamento da incidência da benesse. Pelo menos a priori a prisão domiciliar não seria suficiente para evitar a reiteração da prática delitiva no interior de sua residência, na presença da filha menor de 12 (doze) anos de idade, circunstância que inviabiliza o acolhimento do pleito.

Ante o exposto,
data venia
ao parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

É o meu voto.

Belém. (PA), 11 de julho de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/07/2024